Tribunal: TJES
Processo: 5000227-91.2023.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-91.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ILANA GAIGHER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000227-91.2023.8.08.0003
ORIGEM
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
ILANA GAIGHER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, em face do v. Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 15535632), que negou provimento aos embargos anteriores do Estado, mantendo a decisão colegiada que confirmou a sentença de origem na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Em suas razões, o Embargante reitera a tese de equívoco na homologação dos cálculos exequendos pelo Juízo de origem, alegando vícios no acórdão guerreado que, supostamente, teria incorrido em omissão por não expressar, em cifras, o valor homologado pelo órgão
a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Aliás, nota-se que o julgado impugnado foi bastante claro e preciso ao consignar que: “
a ausência de impugnação da parte ré no momento adequado, é válido o valor indicado pela parte autora na fase executória, devendo tal montante ser atualizado pela Contadoria Judicial do Juízo de origem.
” No detalhe, apesar de desnecessário, cumpre reforçar que, no caso em tela, a questão central – a correção dos cálculos exequendos – encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Conforme exaustivamente debatido nos autos e reafirmado nos Acórdãos anteriores, o Estado do Espírito Santo, devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença nos termos do art. 535 do CPC, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar a impugnação específica quanto aos valores ou fatos que agora tenta revolver, ou o fez de maneira extemporânea. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo impugnação oportuna aos cálculos apresentados pela parte exequente, opera-se a preclusão temporal, tornando-se imutável o
quantum debeatur
(respeitados os limites da coisa julgada), não podendo a Fazenda Pública valer-se de recursos sucessivos para tentar reverter sua própria inércia processual.

5.
Por fim, curial registrar que a reiteração de embargos de declaração com intuito meramente infringente e protelatório, revolvendo teses já afastadas sob o manto da preclusão, é conduta que tangencia a má-fé processual e atenta contra a celeridade da jurisdição, devendo ser repelida por esta Turma.

6.
Desta feita, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)